Tribunal: TJDFT
Processo: 0735533-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO ESTATAL. MANUTENÇÃO DE BUEIRO EM VIA PÚBLICA. DANO MATERIAL OCASIONADO EM VEÍCULO. NOVACAP E DISTRITO FEDERAL. FALTA DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Recursos inominados interpostos pela NOVACAP e pelo DISTRITO FEDERAL face a sentença que condenou os recorrentes a pagarem ao recorrido a quantia de R$ 3.244,85 (três mil duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), a título de reparação por dano material advinda de acidente de trânsito que teria sido ocasionado pela má manutenção de via pública.

2. Em suas razões, a NOVACAP suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, pois a manutenção da via em que ocorreu o acidente é de responsabilidade Departamento de trânsito do Distrito Federal (DER), uma vez que o Decreto 37.949/2017 que elucida as finalidades do referido Departamento de Trânsito, deixou claro que a responsabilidade de executar serviços de conservação das vias do DF é exclusiva do DER. No mérito, sustenta que as provas não esclarecem o nexo de causalidade entre a alegada omissão da NOVACAP e o dano alegado pelo recorrido.

3. Por seu turno, o DISTRITO FEDERAL apresenta recurso em que também suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, atribuindo à NOVACAP a responsabilidade pela manutenção dos bueiros em via pública. Quanto ao mérito, igualmente aponta a ausência de provas do nexo causal (má prestação do serviço público x lesão de natureza patrimonial sofrida pelo recorrido) e atribui à culpa exclusiva da vítima a ocorrência do evento.

4. Os recursos são próprios e tempestivos. Recurso da NOVACAP com preparo regular (ID 20817503 e 20817504). Recurso do DF isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 20817508 e 20817511).

5. Assiste ao DISTRITO FEDERAL legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, pois é responsável pela conservação, manutenção e sinalização de vias públicas. “A delegação de atribuições a outro ente não o isenta de responsabilidade civil pelos danos causados a terceiros. Sua responsabilidade decorre da falta do serviço, do funcionamento defeituoso, ineficiente, insatisfatório, da precariedade do serviço prestado capaz de causar dano ao administrado, por exemplo, danos decorrentes de buraco em via pública de tráfego de veículos”. (Acórdão n.995687, 07127874420168070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 17/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço que lhe compete. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal.

6. A NOVACAP foi instituída como empresa pública e tem por objetivo a execução de obras e serviços públicos de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, e dar manutenção às vias públicas. Portanto, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção das vias públicas do Distrito Federal. Preliminar rejeitada

7. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. “Nesse caso, para fins de responsabilização do ente público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano”. (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm. 3. ed., 2016, p. 331). Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade.

8. No caso vertente, a culpa decorrente da má prestação do serviço restou suficientemente comprovada pelas fotografias do local do acidente (ID 20817465), que demonstra a precariedade da conservação do bueiro.

9. Restou demonstrado o dano causado ao veículo da parte recorrida em virtude da omissão do Estado, configurada na existência de “poço de visitação” (bueiro) desprovido de regular manutenção. Inclusive o bueiro em que se deu o acidente, estava sem tampa, ocasionando riscos de acidentes. Presente, portanto, o nexo de causalidade entre a falta de manutenção do bueiro e o evento danoso, evidenciado pelas fotografias coligidas aos autos e pelo relato declinado na inicial.

10. A extensão do dano está espelhada em documentos anexados aos autos (IDs 20817465 - Pág. 4-7), compatíveis com as avarias do veículo da parte recorrida.

11. Evidenciados, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil, cumprindo aos recorrentes o dever de reparar o dano suportado pelo recorrido. Precedentes: Acórdão n.1007284, 07070367620168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 30/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.969127, 07155938620158070016, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/09/2016, Publicado no DJE: 11/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.889664, 07045880420148070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/08/2015, Publicado no DJE: 11/09/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.

12. PRELIMINARES REJEITADAS RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno as partes recorrentes vencidas ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.